Tribunal: STF
Processo: HC 88502
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. ORDEM
   DENEGADA.
I - O advento de sentença de pronúncia determinando o
   recolhimento do acusado altera o título prisional, gerando
   prejuízo à apreciação do presente writ.
II - Na inexistência,
   nos autos, da referida sentença, impossível apreciação de sua
   legalidade.
III - Ordem denegada.